Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0706692-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ROZENDO DA SILVA, WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, ANDREILSON JACOME DA COSTA IMPETRANTE: IRAPUAN LEITE SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O presente writ é mera repetição do HC n. 0706676-19.2021.8.07.0000, que, concluso às 12h30, foi examinado e teve o pedido liminar indeferido. O primeiro habeas corpus também foi impetrado em favor de Rogerio Rozendo da Silva, Wesley Cardoso de Oliveira e Andreilson Jacome da Costa. A decisão impugnada e as razões de pedir são as mesmas, embora o impetrante deste habeas corpus seja outro. Não cabe repetição do habeas corpus para exame da mesma questão. Não admito o habeas corpus. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES